Tribunal: TJES
Processo: 5004023-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA MARIA CURTY
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5004023-32.2024.8.08.0011.

EMBARGANTE:

VANDA MARIA CURTY.

EMBARGAD
O
:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 14277466.

Contrarrazões
em Id. 15834786
.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL NA EC 120/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI FEDERAL Nº 13.342/2016 E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Vanda Maria Curty, servidora pública ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde no Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e parcelas retroativas, sob o argumento de manter contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de origem ante a ausência de laudo pericial individualizado e de regulamentação municipal específica para o período anterior a 2019.

Esta Turma Recursal, contudo, deu parcial provimento ao recurso para fixar a referida verba a partir da vigência da EC nº 120/2022 até a data da aposentadoria da servidora, ocorrida em dezembro de 2022.

A embargante aponta omissão no acórdão, sustentando que a Lei Federal nº 13.342/2016 e a prescrição quinquenal deveriam garantir o pagamento retroativo a período anterior à mencionada Emenda Constitucional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar se o julgado incorreu em omissão ao fixar o termo inicial do benefício apenas na vigência da EC nº 120/2022, devendo este Colegiado manifestar-se sobre a regência da Lei Federal nº 13.342/2016, a incidência da prescrição quinquenal e o detalhamento das rubricas salariais reflexas.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Em que pesem as razões recursais, verifica-se que o acórdão foi expresso ao estabelecer que, diante da ausência de legislação local específica e de laudo contemporâneo, o direito ao adicional para a categoria tornou-se exigível apenas com a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Portanto, a eleição desse marco temporal não configura vício, mas sim o livre exercício do convencimento motivado deste Colegiado sobre a norma aplicável ao caso concreto.

Ao fixar o termo inicial em maio de 2022, o acórdão afastou tacitamente a incidência de legislações anteriores, tornando irrelevante a discussão sobre prescrição quinquenal, visto que o direito foi reconhecido apenas para período recente.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida ou à reforma do julgado por simples inconformismo com a tese jurídica adotada, de modo que, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos opostos
, mantendo a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)